Tribunal: TJMT
Processo: 0019522-79.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019522-79.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA (RECORRENTE), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA - CPF: 027.773.881-48 (RECORRENTE), ADEILDO FORTUNA (VÍTIMA), JOAQUIM FURTUNA MOREIRA (ASSISTENTE), JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA FURTUNA (ASSISTENTE), OSMAR MARTINS DOS SANTOS (ASSISTENTE), AUREO ROGER CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ADEILDO FURTUNA - CPF: 692.188.381-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - VÍTIMA ATINGIDA POR ARMA BRANCA - LESÕES NO ABDÔMEN - PROXIMIDADE A DIVERSOS ÓRGÃOS VITAIS - VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - RISCO DE MORTE - POSSIBILIDADE DO DOLO DE MATAR - JULGAMENTO DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -

DESENTENDIMENTOS POR MOTIVOS
“BANAIS”
PODEM CARACTERIZAR A FUTILIDADE - EXAME DA QUALIFICADORA RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA PRONÚNCIA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISCUSSÃO PRÉVIA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA - AFASTAMENTO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.”
(TJMT, RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002)

Os desentendimentos por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017; Enunciado Criminal 2).

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001). Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir
“o elemento surpresa”
(TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080).

“As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito ‘surpresa’ ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]”
(TJMT, RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0019522-79.2015.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S): ALEXCINALDO GOMES PEREIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALEXCINALDO GOMES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0019522-79.2015.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 189560710).

O recorrente sustenta que: 1) não agiu com intenção de matar a vítima; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 189560722).

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, e art. 93, ambos da CF; art. 419 do CPP; art. 121 e art. 129, ambos do CP (ID 189560722).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 189560725).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 189560727).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu: Pretende a desclassificação para lesão corporal, sustentando não ter agido com dolo de provocar a morte da vítima - 2) Alternativamente busca o afastamento das qualificadoras - Não procedem: 1) Desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri - No caso em apreço, as provas colhidas em ambas as fases, especialmente, os depoimentos da vítima e da testemunha que estava no local dos fatos, indicam a vontade de matar, por parte do RECORRENTE - Existência de dúvida que determina a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para análise dos crimes dolosos contra a vida - 2) Somente é possível afastar qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente e/ou descabida, o que não ocorre no caso em apreço - Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 197073172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no día 11 de agosto de 2015, por volta das 15h30min, no pátio do posto São Matheus, situado ás margens da BR 364, no bairro Distrito Industrial, nesta Capital, Jean Morais Seriano, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de Adeildo Fortuna, mediante golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos nos Laudo Pericial de fis. 50/56, e laudo pericial N°3.19.2015.20447-01 de fis.73/76, não atingindo o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JEAN MORAIS SERIANO como incursos no artigo 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - ID 189560162 - fls. 1/4).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] No presente caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste no Boletim de ocorrência n. 2015.230868 (fls. 26/27); laudo pericial n. 1.9067.2.2015.76681-01 (fls. 65/71); laudo pericial n. 1.9067.2.2015.76681-02 (fls. 85/88); laudo pericial n. 3.19.2015.20447-01 (fls. 90/94).

No que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em juízo. [...]

No presente caso, as provas coligidas até o momento não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal.

Embora tenha ouvido somente duas testemunhas em juízo, os relatos prestados no contraditório coincidem com os relatos prestados pelas demais testemunhas para autoridade policial. [...]

Com relação a desclassificação da conduta criminosa, o afastamento do animus necandi exige a presença de elementos concretos acerca da inexistência de dolo caracterizador do crime contra a vida, o que não é o caso, considerando a análise dos exames periciais e as próprias lesões apresentadas pela vítima, consoante fls. 70.

Ainda, as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam controvérsias acerca da vontade de matar do denunciado, mormente ante a existência de divergências sobre a dinâmica dos fatos constantes na prova oral colhida no processo, já que embora tenha permanecido em silêncio perante este Magistrado, para autoridade policial, Alexcinaldo contou que teria agido em legítima defesa.

(Relatório de mídia - id 64626674 - fls. 248)

Desse modo, é forçoso reconhecer a necessidade da submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, de forma soberana, a apontada inexistência ou não do animus necandi. [...]

Portanto, não se mostra possível, por ora, desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal.

Por conseguinte, não se podendo afastar de plano a ausência de animus necandi, diante da dinâmica dos acontecimentos, tenho que, conforme reiteradamente manifestado, caberá ao Conselho de Sentença proceder com análise e julgamento da conduta delituosa perpetrada pelo réu.

Do afastamento das qualificadoras.

Argumenta a Defesa, que a conduta do acusado não incidiu nas qualificadoras previstas no art. 121, do Código Penal, à sentença deve ser pela exclusão das mesmas.

Respeitados os argumentos defensivos, razão não lhe assiste. [...]

Consonante entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, a desqualificação do crime em sede de pronúncia é excepcional, cabendo apenas nas hipóteses em que for manifestamente improcedente. Isso porque, não se realiza análise pormenorizada do acervo probatório. Assim, presentes os indícios da qualificadora, esta deve ser mantida. [...]

Na hipótese, o crime é qualificado pelo motivo fútil considerando que o delito foi cometido, em tese, porque a vítima teria lhe ajudado com apenas R$ 2,00 (dois reais) e dois cigarros. Ainda, a vítima relatou que ‘o acusado ficou enfurecido dizendo que os cigarros estavam podres e que a vítima estaria de ‘tiração’ com a cara dele’. [...]

Já a qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, se extrai que a Adeildo Fortuna não teve oportunidade de reação, pois o acusado, supostamente, desferiu o golpe de forma repentina, inesperada, sendo que a vítima não teria visto a faca até o momento do ataque. [...]

Sendo assim, não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras dos incisos II e IV, do parágrafo 2º, artigo 121, do Código Penal, devem ser mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença, acolhe-las ou não por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado ALEXCINALDO GOMES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Wladymir Perri
, juiz de Direito - ID 189560710)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2015.76681-01 (ID 189560162 - fls. 58/62), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 189560162 - fls. 63/64), Laudo Pericial Complementar de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2015.76681-02 (
ID 189560162 - fls. 79/81) e Laudo Pericial nº 3.19.2015.20447-01 (ID 189560162 - fls. 83/86).

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Adeildo Fortuna, vítima (ID 189560162 - fls. 65/66), João Paulo Ferreira de Oliveira Pires, policial militar (ID 189560162 - fls. 7/8), Guimarães da Guia Ferraz, policial militar (ID 189560162 - fls. 9/10), Eduardo Cesar Moreto, investigador de Polícia (ID 189560162 - fls. 11), Aureo Roger Carvalho dos Santos, testemunha (ID 189560162 - fls. 32/33), João Batista Furtuna, irmão da vítima (ID 189560162 - fls. 35), Osmar Martins dos Santos, colega de trabalho da vítima (ID 189560162 - fls. 40/41), Joaquim Furtuna Moreira, irmão da vítima (ID 189560162 - fls. 42), e o recorrente (ID 189560162 - fls. 12/13).

Em Juízo, foram ouvidos

João Paulo Ferreira de Oliveira Pires, policial militar (mídias - ID 189560657/ ID 189560661), e João Batista Furtuna, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 189560700). O recorrente permaneceu em silêncio (
Relatório de Mídias - ID 189560700).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o recorrente [ALEXCINALDO GOMES PEREIRA] estava pedindo dinheiro no pátio do posto São Matheus, localizado à BR 364, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, no dia 11.8.2015, por volta das 15h30min, e iniciou uma discussão verbal com a vítima [Adeildo Furtuna] após essa lhe dar a quantia de R$2,00 (dois reais) e 2 (dois) cigarros. Em seguida, ele [recorrente] efetuou 2 (dois) golpes de faca na região do abdômen, os quais
“penetraram a cavidade abdominal”
, quando teria sido impedido por Osmar Martins dos Santos [colega de trabalho da vítima], conforme declarações desse e da vítima, na Delegacia de Polícia
(ID 189560162 - fls. 12/13;65/66)
e Laudo Pericial de Lesão Corporal
nº 1.9067.2.2015.76681-01
(ID 189560162 - fls. 58/62).

Frise-se que a narrativa de João Batista Furtuna [irmão da vítima], em Juízo, foi no sentido de que o recorrente esfaqueou a vítima 2 (duas) vezes, parando após
“um outro rapaz entrar para separar”
(Relatório de Mídias - ID 189560700).

Pela declaração de Aureo Roger Carvalho dos Santos [testemunha], na fase policial, permite aferir que, ao chegar no local da ocorrência, a vítima estava
“caída no chão e sangrando no lado direito, altura da cintura”
, bem como
“acordada, mas passando muito mal”
(ID 189560162 - fls. 32/33).

Observa-se que a vítima foi atingida por golpes de arma branca [faca] na região do abdômen, tendo sido internada e submetida a
“laparotomia exploradora”
, na qual foi realizada sutura da
“parede anterior do estômago”
, com
“perigo de vida”
, e teve de utilizar sonda
“naso enteral”
e
“acessos venosos bilaterais”
, conforme se extrai do

Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2015.76681-01 (ID 189560162 - fls. 58/62),
Laudo Pericial Complementar de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2015.76681-02 (
ID 189560162 - fls. 79/81)
e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 189560162 - fls. 63/64).

A localização [
“região abdominal”
] e a gravidade das lesões [cirurgia e risco de morte], próximas a diversos órgãos vitais, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida (TJMG, RSE NU 1.0358.19.001956-4/001 - Relatora: Des.(a) Márcia Milanez - 27.4.2020).

Com efeito, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronúncia e/ou desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.32024)

No contexto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora do motivo fútil, a vítima Adeildo Furtuna e o recorrente [ALEXCINALDO GOMES PEREIRA] teriam se desentendido porque esse ficou insatisfeito com os
“R$2,00 (dois reais) e dois cigarros”
que a vítima lhe deu e a esfaqueou em seguida (ID 189560162 - fls. 65/66).

A assertiva de que a tentativa de homicídio teria sido praticada após ambos discutirem porque o recorrente ficou insatisfeito com a resposta da vítima está corroborada pela narrativa de

Osmar Martins dos Santos [colega de trabalho da vítima], na Delegacia de Polícia (ID 189560162 - fls. 40/41).

De fato, os desentendimentos por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

De mais a mais, as qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa, verifica-se que a vítima e o recorrente discutiram antes das agressões e esse
“veio pela frente”
para atingi-la, consoante depoimentos de Adeildo Furtuna [vítima], na fase policial (ID 189560162 - fls. 65/66), e de João Batista Furtuna [irmão da vítima], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 189560700).

Essa qualificadora pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir
“o elemento surpresa”
(TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, - 23.6.2023).

Nessa linha, assim decidiu esta e. Câmara:

“As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito ‘surpresa’ ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]”
(RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.5.2020).

Portanto, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima - [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser afastada da pronúncia.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV], mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. 121, § 2º, II].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024